Tribunal: TJBA
Processo: 0003476-69.2009.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003476-69.2009.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADIL DA SILVA PENALVA

Advogado(s)
:
ADRIANA DIAS DE FARIAS, SAMUEL DE JESUS BARBOSA, FRANCISCO ROMAO SAMPAIO TELES, RICARDO CARVALHO LUBARINO DOS SANTOS

APELADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO BASTOS DE MELO, ARTHUR SAMPAIO SA MAGALHAES

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUNTADA DE TÍTULO. NÃO PROCEDENTE. TÍTULO DE CRÉDITO JUNTADO AOS AUTOS DA EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA EXPRESSA DO BNDES E FINAME PARA A CESSÃO. BANEB QUE ATUOU COMO AGENTE FINANCEIRO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS NO DOCUMENTO DE CESSÃO. DESNECESSIDADE. COMUNICAÇÃO DO DEVEDOR QUANTO À CESSÃO CONSTANTE NOS AUTOS. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL UTILIZADA PARA O FINANCIAMENTO DE BEM UTILIZADO NA EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE RURAL. POSSIBILIDADE. A FINALIDADE DO BEM NÃO DEVE SER CONSIDERADA PARA A EMISSÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO. TAXA DE JUROS A LONGO PRAZO (TJLP). POSSIVEL PACTUAÇÃO PARA CONTRATOS BANCÁRIOS. SÚMULA 288 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0003476-69.2009.8.05.0146
, em que figuram

como

Apelante
ADIL DA SILVA PENALVA
e Apelado
DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.